Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Banco J. Safra S/A em face da decisão[1] que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária[2] que maneja em desfavor do agravado – Luís Renato de Oliveira –, declinara a competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, reconhecendo a incompetência territorial do juízo originário, a dizer, 2a Vara Cível de Samambaia, sob o fundamento de que o réu alegara residir em área afeta à competência do juízo goiano e, em se tratando de demanda originária de relação de consumo, o foro competente para o processamento da ação consistiria no domicílio do consumidor. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos do decisório arrostado e, alfim, a sua definitiva desconstituição, de forma a ver reconhecida a competência territorial do Juízo ao qual endereçada originalmente a ação que promove. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, a despeito do entendimento esposado pelo juízo originário, o endereço residencial indicado pelo consumidor, ora agravado, por ocasião da contratação da cédula de crédito bancário que concertaram e aparelha o pedido está situado na QR 506, CJ 13, n. 24, Samambaia/DF e que, não obstante, fora essa localização que constara no instrumento procuratório que coligira aos fólios processuais e na notificação premonitória que fora a ele encaminhada para fins de sua constituição em mora. Destacara que, ademais, a citação do devedor fiduciário e apreensão do automotor ocorreram em Brasília/DF, o que ratifica que o réu reside no endereço em epígrafe. Pontuara, ainda, que o único elemento material que colacionara com indicação de domicílio na Comarca de Valparaíso de Goiás/GO fora de titularidade de terceiro absolutamente estranho à lide vertente, nomeadamente “Pamela Lima Soares”, com a qual não alegara ou demonstrara qualquer liame apto a induzir a apreensão de que, atualmente, com ela reside o agravado no Município individualizado. Outrossim, aduzira que o aviamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária perante a circunscrição judiciária de Samambaia revelar-se-ia em consonância com os documentos anexos à petição inicial, que correspondem àqueles disponibilizados pelo consumidor por ocasião da contratação da cédula de crédito bancário, e, também, com o que preceituam as normas do Código de Defesa do Consumidor, que apregoam que o ajuizamento de ação promovida em face de consumidor deve sê-lo no foro competente do seu domicílio. Alegara, ainda, que o dever de participar ao credor, ao longo da relação contratual, eventual mudança de endereço residencial é afeto ao devedor, o que não ocorrera na espécie. Lado outro, pontificara que o agravado informara a venda do veículo objeto da garantia fiduciária para terceiro, pontuando, nesse diapasão, que a cessão de direitos e obrigações sobre bem alienado fiduciariamente apenas operar-se-ia com anuência formal do credor fiduciário, sem a qual não haveria que se falar em exoneração da responsabilidade civil do devedor originário. Nesse contexto, verberara que, tendo em vista que o contrato fora firmado mediante garantia de alienação fiduciária, a venda do bem objeto da garantia sem a anuência do credor fiduciário traduziria na caracterização do crime de estelionato. Alfim, consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Banco J. Safra S/A em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que maneja em desfavor do agravado – Luís Renato de Oliveira –, declinara a competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, reconhecendo a incompetência territorial do juízo originário, a dizer, 2a Vara Cível de Samambaia, sob o fundamento de que o réu alegara residir em área afeta à competência do juízo goiano e, em se tratando de demanda originária de relação de consumo, o foro competente para o processamento da ação consistiria no domicílio do consumidor. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos do decisório arrostado e, alfim, a sua definitiva desconstituição, de forma a ver reconhecida a competência territorial do Juízo ao qual endereçada originalmente a ação que promove. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição do local em que o agravado é domiciliado, de molde a ser delimitada a competência para processamento e julgamento da ação de cognição especial que é manejada em seu desfavor pelo agravante. Consoante o reportado, a decisão agravada acolhera a exceção de incompetência formulada pelo consumidor ao apresentar contestação, declinando da competência para processar e julgar a ação em favor da do Juízo Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO, sob a ótica de que lá reside o obrigado fiduciário. Dito de outra forma, o objeto do inconformismo reside na aferição se a argumentação e o documento que apresentara o consumidor, ora agravado, revestir-se-iam de verossimilhança apta a concluir que, agora, ele reside em Valparaíso de Goiás/GO, ensejando a remessa dos autos originários ao juízo cível daquela Comarca, de molde a ser observado o entendimento jurisprudencial segundo o qual compete ao foro do domicílio do consumidor o processamento das ações aviadas por fornecedores em face destes, e, outrossim, a legitimidade da alienação que, nos autos originários, noticiara o agravado. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar. Emerge do alinhado que o agravante aviara a ação de busca e apreensão na circunscrição judiciária de Samambaia/DF, tendo sido distribuída à 2a Vara Cível de Samambaia, ante o fato de que o agravado era lá domiciliado, precisamente no endereço QR 506, CJ 13, n. 24, Samambaia Sul/DF, CEP n. 72312-113, conforme anotado no contrato de financiamento concertado entre os litigantes, instrumentalizado na cédula de crédito bancário n. 52145683[3], que aparelha a pretensão formulada e na notificação premonitória que, encaminhada ao endereço individualizado e aposta a assinatura do agravado como recebedor[4], constituíra-o em mora. Fica patente, assim, que a opção pelo foro daquela circunscrição judiciária, traduzida no momento do aviamento da ação, guardara observância à regra geral de competência e ao apregoado pelo legislador de consumo, que resguarda ao consumidor o direito de ser acionado no foro em que é domiciliado, pois formulada a pretensão no local em comprovadamente que era radicado. Aviada a ação sob essa moldura e aperfeiçoada a angularização processual, em ambiente de contestação, ventilara o consumidor, ora agravado, a preliminar de incompetência territorial albergado na circunstância de que se mudara do endereço que fornecera no contrato firmado entre as partes, fornecendo novo endereço em que poderia ser encontrado, o qual estaria localizado na cidade de Valparaíso de Goiás/GO, sobrevindo, diante dessa indicação, a decisão declinatória de foro da qual germinara o vertente recurso. Sob esse contexto fático consubstanciado no fato de ter o consumidor mudado de endereço no curso processual, emerge inexorável a necessidade de reconhecimento da estabilização da competência quando fora formulada a pretensão. De acordo com o regramento inserto no art. 43 do Código de Processo Civil, ajuizada a ação no domicílio do réu, resta fixada a competência, afigurando-se irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente à formulação da pretensão, consoante se afere da literalidade desse dispositivo: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” De acordo com essa regulação, em tendo sido a ação promovida originariamente no foro do domicílio do consumidor demandado, conforme se afere do anotado no contrato celebrado entre as partes e, outrossim, do instrumento procuratório[5] por ele coligido aos autos, vez que neles consignado que reside em Samambaia/DF, o fato enseja a incidência da regra inserta em aludido dispositivo. Com efeito, a competência restara delimitada no momento do aviamento da pretensão, que, inclusive, coincide com a proteção dispensada ao réu ante sua condição de consumidor, não sendo afetada pela alteração de fato havida após sua formulação em razão de ter mudado de endereço, circunstância que, aliás, sequer demonstrara materialmente, porquanto, rememora-se, o único documento[6] que acostara para corroborar aludida narrativa ostenta dados de terceiro alheio à lide concretamente deduzida aos autos, a dizer, Pamela Lima Soares, com a qual não alegara, tampouco demonstrara, travar qualquer vínculo. Há que ser asseverado que o fato de a relação obrigacional da qual emergira a pretensão ensejar a emolduração da ação como sendo de consumo não ilide a incidência da regra inserta em aludido dispositivo. Ora, as ações que versam sobre relação de consumo não têm caráter itinerante, afigurando-se desguarnecido de suporte que toda mudança de domicílio do consumidor implique alteração no foro competente para processar e julgar a pretensão formulada em seu desfavor. Acerca do tema em questão, trago à colação ensinamento valioso do renomado processualista Nelson Nery Junior, in verbis: “Estabilização da competência. A norma institui a regra da perpetuação da competência (perpetuatio iurisdictionis), com a finalidade de proteger a parte (autor ou réu), no sentido de evitar a mudança do lugar do processo toda vez que houver modificações supervenientes, de fato ou de direito, que pudessem, em tese, alterar a competência. Estas modificações são irrelevantes para a determinação da competência, que é fixada quando da propositura da ação. Só incide a regra se o juízo for incompetente, pois não há estabilização da competência em juízo incompetente.”[7] A regra genérica encartada no preceito em tela não sucumbe, pois, quando se trata de relação de consumo. Ao contrário, conquanto o legislador de consumo privilegie o consumidor, o tratamento que lhe dispensa deve ser coadunado com os demais regramentos que modulam o devido processo legal, dentre os quais sobreleva o princípio que emana do dispositivo em cotejo. Outrossim, em tendo sido a ação aviada em consonância com o endereço fornecido pelo agravado no momento do aperfeiçoamento do contrato, determinando que fosse endereçada ao foro correspondente ao seu domicílio, a mudança de domicílio havida encerra violação ao princípio da boa-fé contratual e aos deveres anexos que irradia. Ora, o contratante, em tendo mudado de domicílio, deveria ter participado o fato formalmente à instituição bancária como expressão de aludido enunciado. Em incorrendo em omissão quanto esse encargo, sua inação não pode ser traduzida em benefício a si próprio e em violação à regra estampada no dispositivo em tela. Essas assertivas, aliás, encontram lastro no entendimento sufragado por esta egrégia Casa de Justiça sobre a matéria, consoante asseguram os arestos adiante ementados: ““CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONTRA CONSUMIDOR. IRDR No 17. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. MUDANÇA DE ENDEREÇO. PERPETUIDADE DA JURISDIÇÃO. 1. No IRDR 17 o Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabeleceu que "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício." Deve-se atentar, entretanto, que a autorização para declinação de ofício não se dá pelo simples fato de se tratar de consumidor, mas do reconhecimento fundamentado e com base em fatos concretos, de que a ação examinada, permanecendo em foro diverso do domicílio do consumidor, lhe trará prejuízo. 2. Proposta a ação no foro do domicílio do consumidor, ou seja, na Circunscrição onde se situa seu endereço fornecido no contrato, o fato de o réu mudar de endereço, inclusive para outra Circunscrição, não provoca o acompanhamento da ação a cada deslocamento, daí porque o CPC estabelece a perpetuidade da jurisdição no art. 43: "Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.". 3. Conflito julgado procedente e fixada a competência do Juízo Suscitado.” (Acórdão 1757304, 07229551220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA (RÉU). COMPETÊNCIA RELATIVA. CRITÉRIO DO TERRITÓRIO. SISTEMA DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (PERPETUATIO JURISDICTIONIS). PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA. ARTS. 43, 54, 55, § 3o, 63, 64, § 1o, e 65, DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. PECULIARIDADES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. INCIDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO EM LOCAL DIVERSO. PROIBIÇÃO DOS ARTS. 43 E 337, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. MITIGAÇÃO. MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DO LITÍGIO JUDICIAL. ARTS. 6o, VIII, 51, XV E 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. IRDR 17. DISTINGUISHING. DISTRIBUIÇÃO. DOMICÍLIO DO RÉU. INDICAÇÃO CORRETA. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. CERTIDÕES DOS AUTOS. INDICAÇÃO DE ENDEREÇOS PARA DILIGÊNCIAS DE BUSCA E APREENSÃO. DOMICÍLIO NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. OBJETIVOS. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INIBIÇÃO DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A QUALQUER TEMPO. EXCEPCIONALIDADE. EQUIÍVOCO MANIFESTO OU MÁ-FÉ NA INDICAÇÃO DO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O art. 43 do Código de Processo Civil - CPC determina que a competência relativa, após a distribuição, não pode ser modificada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O registro ou a distribuição do processo, em razão do valor ou do território, torna prevento o juízo, conforme seu art. 59. 2. A modificação da competência relativa só pode ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. Caso contrário, ela será prorrogada, com tramitação do feito perante o juízo que o recebeu inicialmente, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (arts. 54, 55, § 3o, e 65, do CPC). 3. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu e julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 17, que, ao final, firmou a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 4. Na hipótese, não houve qualquer equívoco na distribuição do feito que pudesse acarretar prejuízo ao consumidor. O domicílio do réu é na Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF. Esse fato foi confirmado em diversas oportunidades: na petição inicial, no contrato de alienação fiduciária em garantia e, na procuração juntada pelo seu advogado. Logo, o processo foi distribuído corretamente, no foro mais favorável ao consumidor. 5. Não se depreende dos autos que o réu, consumidor, possui domicílio na Circunscrição Judiciária de Brasília. As certidões utilizadas como embasamento para o declínio de competência referem apenas informações de endereços indicados na petição do autor, cujo objetivo não foi de alterar o domicílio do réu, mas, sim, de localizar o veículo para fins de apreensão. Ademais, também não há nos autos nenhuma diligência promovida pelas partes ou pelo juízo que refutem ou afastem o domicílio informado pelo réu. 6. O fato de eventualmente o réu ter se mudado, em razão de diligência frustrada de busca e apreensão da motocicleta, não autoriza a alteração posterior da competência, de ofício, a qualquer tempo. O objetivo do IRDR 17 foi de evitar, a um só tempo, a escolha aleatória de foro e sua fixação com prejuízo ao consumidor. O réu está devidamente representado em juízo e, ao responder ao feito, além de confirmar seu domicílio, não apresentou exceção de incompetência relativa. O processo já passou da fase postulatória e não houve oposição do consumidor. 7. Apesar da ressalva do entendimento desta relatoria quanto ao IRDR 17, no ponto em que se afirma que a competência nas relações de consumo tem natureza territorial absoluta, o fato é que essa orientação visa a proteção do consumidor, quanto à facilitação de seus direitos em juízo, direito esse que não foi violado. 8. Diante da regra da perpetuatio jurisdictionis, excepcionalmente, o declínio posterior, de ofício, pode ocorrer se vier a ser demonstrado equívoco manifesto ou menos ou má-fé na indicação do domicílio. Portanto, não pode o juízo, posteriormente, declinar da competência de ofício apenas pela mudança de endereço no curso do processo: tal procedimento está em desacordo com o objetivo da fixação da tese - proteção aos direitos do réu consumidor. 9. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente. Firmada a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, o suscitado.” (Acórdão 1687229, 07024899420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mesmo entendimento é sufragado por diversos precedentes originários da egrégia Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZOS ESTADUAIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU CONSTANTE NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 112 DO CPC - ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO - NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO FORNECEDOR - DEVERES ANEXOS DO CONTRATO DECORRENTES DA BOA-FÉ. 1. Não se faz concretizada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 112 do Código de Processo Civil quando o foro de eleição previsto no contrato de adesão coincide com o domicílio do consumidor à época da celebração do negócio. 2. A alteração do domicílio do consumidor durante o desenvolvimento do contrato deve ser informada ao fornecedor, dando-se máxima efetividade ao princípio da boa-fé e aos deveres anexos que dela dimanam. 3. Necessária a suscitação do incidente respectivo pelo próprio interessado, manifestando o interesse em ver declinada a competência - e evitando a prorrogação - e comprovando eventual comunicação à instituição financeira da alteração de domicílio, de forma a evidenciar o pleno atendimento dos referidos deveres. 4. Conflito conhecido e julgado improcedente, mantendo-se a competência do MM. Juízo da 16a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP.” (CC 109.203/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/09/2010, DJe 04/10/2010) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZOS ESTADUAIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPETÊNCIA RELATIVA - EXCEÇÃO DECLINATÓRIA ACOLHIDA - FORO DO DOMICÍLIO DA RÉ - PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO (ART. 87/CPC) - MUDANÇA DE DOMICÍLIO - IRRELEVÂNCIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS 'EX OFFICIO' - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 33/STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Aplicável, in casu, o princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), consignado no art. 87 do CPC, consoante o qual a competência processual, restando cristalizada quando do ajuizamento da demanda, não admite modificação, salvo hipóteses excepcionalmente previstas em lei, no geral referentes à competência absoluta, é dizer, determinada em razão da matéria, da pessoa ou da hierarquia funcional. 2. Acolhida, porém, a Exceção Declinatória, declarando o Tribunal a quo a competência do foro do domicílio da ré para julgamento da Ação de Busca e Apreensão, tão-somente quando da remessa e distribuição dos autos ao Juízo declarado competente, e não da propositura da ação, passou a incidir a regra da perpetuação da respectiva competência. 3. Perpetuando-se a competência do d. Juízo ora suscitado, foro do domicílio da ré quando da distribuição dos autos, configuram-se insignificantes ao instituto ventilado posteriores alterações domiciliares, sob pena de, em detrimento da estabilidade processual e do princípio do juiz natural, possibilitar-se à ré o proposital deslocamento da ação. 4. Não sendo lídimo à própria parte, notadamente em se verificando o trânsito em julgado do decisum acolhedor da Exceção Declinatória de Foro, argüir mudanças domiciliares posteriores à perpetuação da competência relativa, por maior razão não se admite ao Juízo que assim proceda de ofício, incidente a Súmula 33 do STJ. Inadmissibilidade, in casu, da devolução dos autos ao d. Juízo originário, ora suscitante, efetivada ex officio pelo d. Juízo suscitado. Precedente. 5. Conflito conhecido, declarando-se a competência do D. Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Abaetetuba/PA, ora suscitado.” (CC 37401/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/06/2005, DJ 20/06/2005, p. 120) Ante os argumentos alinhados, deve ser privilegiado o trânsito da ação de busca e apreensão aviada pelo agravante no foro em que era domiciliado o réu no momento em que aperfeiçoado o vínculo obrigacional do qual derivara, vez que correspondente ao domicílio que ostentava no momento da celebração do contrato de financiamento, constatação corroborada, outrossim, pela notificação premonitória e instrumento procuratório coligidos aos autos, afigurando-se indiferente, para fins de delimitação da competência, pretensa alteração de domicílio havida após o ajuizamento da ação em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, na exata tradução da regra inserta no preceptivo legal acima invocado (CPC, art. 43), conforme apregoa o princípio da boa-fé contratual, sobretudo, porque, como consabido, sequer lograra demonstrar que efetivamente se mudara do domicílio inicialmente informado, cingindo-se a colacionar, a seu turno, comprovante de residência em nome de terceiro estranho à querela trazida à baila. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem tecidas quaisquer outras considerações, fica patenteado, então, que o simples fato de o réu ter alegado que se mudara de domicílio após firmar o contrato e após o aviamento da pretensão não modifica a regra geral estabelecida no art. 43 do Código de Processo Civil, donde emerge a conclusão que, ao menos nesta análise perfunctória, a competência para processar e julgar a ação da qual germinara o vertente agravo de instrumento deve ser confiada à 2a Vara Cível de Samambaia, determinando-se, ao menos até o julgamento meritório deste recurso, a permanência dos autos no juízo a quo, de forma a, inclusive, ser prevenida que a lide assuma caráter itinerante. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo ativo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso, até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, defiro o efeito suspensivo postulado, de molde a sobrestar os efeitos da decisão arrostada, determinando que a ação subjacente siga seu curso no juízo cível a quo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 227414559, fl. 286, dos autos originários. [2] Petição inicial de ID 126699224, fls. 7/17, dos autos originários. [3] Cédula de crédito bancário ID 126699231, fls. 48/53, dos autos originários. [4] Documento ID 126699241, fls. 59/61, dos autos originários. [5] Documento ID 218414601, fls. 226/227, dos autos originários. [6] Documento ID 214855343, fls. 203, dos autos originários. [7] JUNIOR, Nelson Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, RT, 10a ed., pág. 323.